Tribunal: TJSP
Processo: 0009859-19.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária cessada administrativamente – Admissibilidade - Comprovação pericial das lesões (ombros e punhos) - Nexo causal e Incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho comprovados nos autos – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0009859-19.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EDILEUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 – Sorocaba.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrida Edileusa Maria de Oliveira Silva.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Alessandra Lopes Santana de Mello.
Voto no 35.878
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Restabelecimento
de
Aposentadoria
por
Invalidez
Acidentária
cessada
administrativamente Admissibilidade - Comprovação pericial
das lesões (ombros e punhos) - Nexo causal e Incapacidade total e
definitiva da autora para o trabalho comprovados nos autos
Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 135/142, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Edileusa Maria de Oliveira Silva e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a restabelecer a
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de benefício, a partir
da cessação administrativa 22.05.2018), compensados os valores pagos a título
de mensalidade de recuperação; abono anual; atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 -Voto no
3
parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora; honorários advocatícios de 10%
sobre as prestações vencidas até a data da sentença, submetendo-se ao
reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca a autora com a presente ação o restabelecimento
de sua aposentadoria por invalidez acidentária NB 119.235.038-0, a qual foi
cessada administrativamente aos 22.05.2018 (fls. 27).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Al'Dayr Natal
Filho constatou que a segurada auxiliar de serviços gerais é portadora de
tendinopatia do supraespinhoso bilateralmente e osteoartrose de punhos.
Quanto ao nexo causal, conforme muito bem anotado pela
MM. Juíza de Direito: - “Conquanto o perito judicial tenha informado que não
aferiu relação de causalidade entre as patologias da autora e sua atividade
habitual, impõe-se ponderar que o próprio INSS, na seara administrativa,
reconheceu o nexo de causalidade entre as patologias incapacitantes da autora e
o acidente de trabalho, tanto que, desde 13.12.1996, vem lhe pagando benefícios
acidentários (auxílio-doença por acidente de trabalho e aposentadoria por
invalidez acidentária)” fls. 139.
No mesmo sentido a decisão de fls. 114/115.
Assim, o liame causal ficou suficientemente comprovado
no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade total e
permanente da autora para a prática de sua atividade laborativa habitual.
Neste passo, em que pese o entendimento do i. perito
judicial, de se registrar que a incapacidade da recorrida é, na verdade, total e
permanente para a prática de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.
Afinal, diante da pouca instrução da segurada, sua idade
(cinquenta anos), seu histórico ocupacional em trabalho braçal (serviços gerais) e
as restrições apontadas pelo perito judicial, evidente que sua recolocação no
mercado de trabalho em outra função é praticamente nula. Ainda mais estando
afastada deste mercado por mais de vinte anos.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE
PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social
de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo
ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem
ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 -Voto no
5
profissional e cultural do segurado.
3. Embora
tenha
o
laudo
pericial
concluído
pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à
prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos
autos outros elementos que assim o convençam, como no presente
caso.
4. Em
face
das
limitações
impostas
pela
moléstia
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria
utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual
faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no
AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, Dje 29.06.2012).
Sendo assim, o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da Lei 8.213/91)
era mesmo medida que se impunha. É devido também o abono anual.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. (dia seguinte ao cessação administrativa
23.05.2018) não comporta
alteração.
De se registrar que os valores pagos administrativamente
a título de benefício, ou de mensalidade de recuperação, em razão das mesmas
lesões aqui discutidas, após esta data, hão de ser compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 -Voto no
6
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença de
fls. para a fase de conhecimento foram fixados dentro da modicidade
recomendada, não comportando, desta forma, qualquer alteração. Já a verba
honorária devida pela fase recursal é de ser arbitrada na fase de execução (artigo
85, §11, do Código de Processo Civil).
Por fim, mantenho a tutela de urgência deferida para
imediato restabelecimento do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0009859-19.2019.8.26.0602 -Voto no
7
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
0009859-19.2019.8.26.0602
2 - Nome do segurado:
Edileusa Maria de Oliveira Silva
3 - Benefício concedido:
Aposentadoria
por
Invalidez
Acidentária
4 - DIB:
23.05.2018 (fls. 27)
5 - R.M.I.:
a ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)